Tribunal: TJSP
Processo: 1003377-02.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Pedido de suspensão do pagamento do Parcelamento não analisado, pois requerido a título de tutela antecipada – Análise do pedido na mesma oportunidade em que julgado o mérito do recurso – Título já recalculado pela Fazenda Pública Estadual, conforme informado nos autos – Inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC que

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Pedido de suspensão do pagamento do Parcelamento não analisado, pois requerido a título de tutela antecipada – Análise do pedido na mesma oportunidade em que julgado o mérito do recurso – Título já recalculado pela Fazenda Pública Estadual, conforme informado nos autos – Inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC que autorize o acolhimento dos aclaratórios – Embargos rejeitados.